Tribunal: TJBA
Processo: 8033784-40.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8033784-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: DOMINGOS SERGIO SANTANA BEU Advogado(s): NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ registrado(a) civilmente como NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL DIRECIONADA CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ERRO TÉCNICO QUANTO AO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO COMO ÚLTIMA DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE POR DEFEITO PROCESSUAL INSANÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. I. Caso em exame Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de latrocínio, previsto no artigo 157, parágrafo 3º, do Código Penal, buscando a desconstituição da condenação criminal proferida nos autos da Ação Penal nº 0000063-86.2007.8.05.0156, a qual, no entanto, foi objeto de Apelação e confirmada por Acórdão desta Egrégia Corte, sobre o qual recaiu o trânsito em julgado. A postulação revisional se insurge formalmente contra a sentença de primeiro grau, ao passo que a Certidão de Trânsito em Julgado comprova que o ato judicial definitivo é o Acórdão da Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao apelo defensivo. II. Questão em discussão Análise da admissibilidade da Revisão Criminal, no que concerne ao cumprimento do requisito objetivo de impugnação, especificamente se o objeto imediato da rescisão deve ser a sentença de primeiro grau, quando esta foi substituída e confirmada integralmente por acórdão proferido em sede de Apelação Criminal, ou se esta inadequação formal constitui óbice intransponível ao conhecimento da ação autônoma. III. Razões de decidir A Revisão Criminal, por sua natureza excepcional e rescisória, possui requisitos de admissibilidade estritos e taxativos. A propositura da ação deve ter como objeto o título condenatório devidamente transitado em julgado. Tendo o processo de conhecimento originário se encerrado com a prolação de Acórdão que manteve a sentença penal condenatória, esta última decisão proferida pelo Tribunal substitui plenamente a sentença para todos os efeitos de impugnação, configurando o Acórdão a decisão a ser rescindida. O direcionamento formal da Revisão Criminal contra a sentença, nesse cenário processual, acarreta a inadequação da via eleita, por notório erro técnico no objeto da demanda, o que impede o conhecimento da ação. IV. Dispositivo e tese Revisão Criminal não conhecida, diante da inadequação técnica do objeto da postulação, dirigida contra sentença substituída por Acórdão condenatório. Tese de julgamento: "A Revisão Criminal deve ser dirigida contra a última decisão de mérito condenatória transitada em julgado. Existindo Acórdão que confirmou a sentença em sede de Apelação Criminal, é o Acórdão, e não a sentença, o título executivo penal a ser rescindido, sob pena de não conhecimento da ação autônoma por inadequação do objeto." ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8033784-40.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente DOMINGOS SÉRGIO SANTANA BEU, ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Seção Criminal, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica, NÃO CONHECER E JULGAR EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR